Tribunal: TJDFT
Processo: 0003049-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003049-32.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ITAMAR BENTO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B. LEI 8.069/90. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. 1. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 2. Comprovadas a autoria e materialidade do delito, correta a sentença que condenou o réu por furto qualificado e corrupção de menor. 3. O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil. O boletim de ocorrência e os documentos do inquérito policial gozam de fé pública e constituem documentos hábeis à comprovação da menoridade. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que o documento apresentado, termo de declaração policial, não seria legalmente hábil para comprovar a menoridade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, em recente julgado, assim se manifestou o STJ, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. IDADE. ESTADO DA PESSOA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL E IDÔNEO. SÚMULA N.o 74/STJ. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.1. A menoridade tem a ver com o estado das pessoas e deve ser comprovada por documento público hábil e idôneo, não apenas a certidão de nascimento, mas qualquer outro que tenha fé pública. Cumpre anotar que não serve a mera declaração do menor perante a autoridade policial. A simples redução a termo de declaração prestada não se reveste das formalidades exigidas para a comprovação do estado das pessoas. Precedentes do STJ e STF.2. Reafirmação da Súmula n.o 74 desta Corte: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil." 3. Embargos de divergência conhecidos, mas rejeitados. (EREsp 1763471/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/8/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012